Tribunal: STF
Processo: RHC 269871
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL CONDENATÓRIO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO E INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Dijalma Cardoso Neto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido  agravo regimental, por intempestivo, mantendo-se decisão pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.054.220/MT, por deficiência na instrução da impetração.
O caso
2. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reformando sentença absolutória, condenou o recorrente (reincidente) à pena de sete anos, onze meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado transportando “12,9kg de maconha, distribuídos em tabletes com o selo ‘Colombia Gold’” (doc. 5).

3. Sustentando constrangimento ilegal, pela alegada ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.054.220/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu, liminarmente, a impetração, por deficiência na instrução, anotando a ausência de “cópia da sentença, o que prejudica a exata compreensão do caso e inviabiliza, assim, exame da ilegalidade suscitada neste feito” (doc. 9). 

4. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido, por intempestividade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com os arts. 39 da Lei
n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 2. No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/11/2025 e considerada publicada em 28/11/0025 (sexta-feira). Dessa forma, o prazo recursal de cinco dias teve início em 1/12/2025 (segunda-feira) e término em 5/12/2025. 3. Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 7/12/2025, fora, portanto, do quinquídio legal.
4. Agravo regimental não conhecido” (doc. 24).

5. Sem juntar a peça essencial ausente (sentença) ou infirmar a conclusão sobre a intempestividade do agravo regimental, foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de intimação pessoal do recorrente do acórdão condenatório do Tribunal estadual, no qual também fixado o regime fechado para o cumprimento da pena.
Afirma que “anular o trânsito em julgado por falta de intimação pessoal do réu em 2ª instância é de extrema importância às garantias de autodefesa prevista, implicitamente, no Pacto, pois exige que o próprio réu saiba da condenação para decidir se deseja recorrer ou trocar de  patrono”.
 
Assevera que “a imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena permitir exige motivação idônea, o que não ocorreu no suposto crime praticado pelo paciente”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) A consequente concessão da Ordem de Habeas Corpus;
b) O conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão recorrido; c) Determinando-se que o STJ aprecie o mérito da impetração original ou, subsidiariamente, que esta Côrte DEFIRA o pedido de MEDIDA LIMINAR, nos termos do  300 a 311 do Código de Processo Civil e, nos termos do art. 1.012 do CPC que seja  estabelecido o EFEITO SUSPENSIVO por excepcionalidade e garantias dos direitos  constitucionais do Impetrante; d) Que seja ANULADO ABSOLUTAMENTE o Acórdão proferido pelo TJMT por erro formal,  uma vez que se trata de um vício grave a falta de Intimação do PACIENTE nos termos do  art. 269 do CPC; e) QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO DO JUIZ A QUO, em anexo, garantindo assim os direitos constitucionais do PACIENTE.  f) Que seja acolhido as preliminares suscitadas, para que seja ANULADO ABSOLUTAMENTE o presente Acórdão guerreado, subsidiariamente, reabra o prazo  recursal devido a violação à lei federal e aos tratados internacionais. (...) g) Que seja marcado agenda para despacho com o Ministro Relator, pela urgência e  demanda que cumpre os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora; h) Que seja garantido a liberdade do Impetrante nos termos do artigo 5º, incisos LVII e  LXVIII ambos da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo  Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica. i) Por fim, que sejam preservados os direitos do Impetrante, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal” (doc. 31).

Somente o Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pleiteando desprovimento do recurso (doc. 45).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Nas decisões impugnadas do Superior Tribunal de Justiça não se examinaram as questões suscitadas nesta impetração, em razão dos óbices processuais invocados, tanto para denegar liminarmente a impetração quanto para não conhecer do agravo regimental, evidenciando ser incabível pretendido exame per saltum, com supressão de instância, dos temas apresentados.

8. Anote-se que a deficiência na instrução não foi suprida, não tendo o recorrente providenciado a juntada da sentença absolutória.

Pelo que se depreende dos autos, tampouco há dados para examinar-se de ofício a tese de nulidade das intimações e da suposta ausência de intimação pessoal, inexistindo documentos e certidões da ação penal que pudessem comprovar alegado constrangimento ilegal.

Quanto ao regime prisional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta haver ilegalidade na fixação do regime mais gravoso nos casos em que, como na espécie, há avaliação negativa das circunstâncias judiciais e se comprova a reincidência do acusado (al. c do § 2º c/c o § 3º do art. 33 do Código Penal), devendo ser observadas, para a definição do regime prisional, as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 
9. Nesse contexto, em razão da ausência de prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre os temas suscitados nesta impetração e até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao recorrente, no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal, não se mostra cabível ou recomendável análise per saltum das questões veiculadas no presente recurso ordinário.  

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
   
11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora